Tribunal: STF
Processo: RE 1451716
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESERVA DE VAGAS. UFRN. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. SÚMULA 377 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega que “está assentado o entendimento de que não cabe ao poder judicante a ingerência nos atos apontados como convenientes e oportunos para a Administração Pública, sob pena de substituir-se à Instituição de Ensino, interferir no mérito administrativo e, por consequência, incorrer em ofensa à independência dos poderes, princípio basilar do Estado Democrático de Direito, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Em outras palavras, o Judiciário não pode substituir a Universidade no exercício de sua autonomia didático-científica, em seu juízo de conveniência e oportunidade, afastando critérios administrativos e acadêmicos que dizem respeito à Universidade.”



    Sustenta que “a pretensão da autora subverte as normas editalícias e adentra no mérito administrativo quanto aos critérios adotados para a realização do certame, causando grave ofensa aos princípios da moralidade, isonomia, legalidade e autonomia universitária.”



    É o relatório. Decido. 



    2. Registro, desde logo, que, a respeito da matéria em causa, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que desautoriza a pretensão jurídica deduzida pela parte ora recorrente, pois entende que candidatos com visão monocular podem competir pelas vagas reservadas a pessoas com deficiência em concursos públicos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes (ARE 844.062, ministra Cármen Lúcia, DJe de 31 de outubro de 2014; ARE 918.360, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de dezembro de 2015; ARE 1.163.808, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10 de outubro de 2018):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIENTE FÍSICO. CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR. CONDIÇÃO QUE O AUTORIZA A CONCORRER AS VAGAS DESTINADAS AOS DEFICIENTES FÍSICOS. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o candidato com visão monocular é deficiente físico. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 760.015 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 6 de agosto de 2014 - com meus grifos)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. AMBLIOPIA. RESERVA DE VAGA. INCISO VIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. § 2º DO ART. 5º DA LEI Nº 8.112/90. LEI Nº 7.853/89. DECRETOS NºS 3.298/99 E 5.296/2004. 



    1. O candidato com visão monocular padece de deficiência que impede a comparação entre os dois olhos para saber-se qual deles é o “melhor”. 



    2. A visão univalente - comprometedora das noções de profundidade e distância - implica limitação superior à deficiência parcial que afete os dois olhos.



     3. A reparação ou compensação dos fatores de desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica constitui política de ação afirmativa que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna que se lê desde o preâmbulo da Constituição de 1988. 



    4. Recurso ordinário provido. 



    (RMS 26.071, ministro Ayres Britto, DJe de 1º de fevereiro de 2008 - com meus grifos)



    Para além disso, o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constantes nos autos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    No caso vertente, restou comprovado, através dos laudos médicos acostados aos autos (ids. 4058402.11061814 e 4058402.11061815) que a parte apelada tem visão monocular (CID 10 - H54.4), em virtude da realização de cirurgia de enucleação durante a sua infância, de modo que aquele apresenta visão apenas no olho esquerdo (olho único). 



    Ademais, constata-se do documento de id. 4058402.11061822, que o autor, ora apelado, ingressou, em 2018, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), através do preenchimento de vaga destinada à pessoa com deficiência. 



    Com efeito, embora o parecer da Banca de Validação da UFRN tenha opinado de forma desfavorável ao cadastramento do apelado na vaga por ele vindicada por considerar que sua condição não é suficiente para lhe gerar impedimentos funcionais, limitações no desempenho de atividades acadêmicas e na participação social, restou incontroversa a existência da visão monocular alegada. 



    Desse modo, restando incontroversa a visão monocular do autor/apelado, o que é suficiente para caracterizar a sua condição de pessoa com deficiência, de acordo com a interpretação desta Corte Regional, alinhada à jurisprudência do STJ, tem-se que a sentença apelada não merece reparos devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Nesse contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal Regional esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha, menciono os seguintes julgados (ARE 1.088.815, ministro Marco Aurélio, DJe de 29 de novembro de 2017; ARE 1.114.981, ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de março de 2018; ARE 1.215.083, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º de julho de 2019; ARE 1.255.301, ministro Gilmar Mendes, DJe de 24 de abril de 2020; ARE 1.383.943, ministro Luiz Fux, DJe de 25 de maio de 2022; RE 1.268.299, ministra Rosa Weber, DJe de 1º de junho de 2020):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA PARA FINS DE OCUPAÇÃO DE VAGA DESTINADA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. VISÃO MONOCULAR. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO INTERNO. Apelação Cível que enquadrou a hipótese à regra do art. 557 do CPC, negando seguimento ao recurso manifestamente improcedente. Agravo interno buscando a reforma da decisão prolatada. Razões de recurso falto de juridicidade e a infirmá-lo. Decisão confirmada. Desprovimento do agravo.” 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 658.703 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 21 de agosto de 2012 - com meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral. Inexistência. Caracterização de deficiência de candidato. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame das cláusulas de edital de concurso público, bem como dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 454 e 279 do STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 911.584 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 18 de maio de 2016 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. 



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente